Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. TEMA No 1169 DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICÁVEL.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Não há violação ao Tema Repetitivo no 1.169/STJ quando o título judicial coletivo for líquido e exequível, e o cumprimento de sentença depender apenas de realização de cálculos aritméticos.
3. Recurso conhecido e provido.